Tribunal: TJMT
Processo: 1023264-51.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023264-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (ADVOGADO), EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (IMPETRANTE), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO), RONALDO ALVES DE ALMEIDA - CPF: 041.380.436-40 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – INSUBSISTÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – GRAVIDADE CONCRETA – NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NOS CASOS EM QUE DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – FILHOS MENORES DE 14 ANOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão das circunstâncias do delito e da apreensão de mais de 18 kg de maconha e cocaína, que revelam, em tese, a periculosidade concreta do paciente.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes que demonstram a necessidade da custódia.

Meras afirmações de que o beneficiário tem filhos menores de quatorze anos não impedem a manutenção da custódia cautelar, especialmente se sem sequer existe alegação de que os menores dependam exclusivamente do genitor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Ronaldo Alves de Almeida
, apontando como autoridade coatora o juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, os impetrantes relatam que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, prisão esta que foi convertida em preventiva pelo magistrado plantonista.

Aduzem ter postulado a revogação da prisão do beneficiário, entretanto, o magistrado de origem indeferiu o pedido, ao argumento de que ainda estavam presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva.

Afirmam que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, e que a prisão foi decretada com base em argumentos retóricos e genéricos, tais como a gravidade em abstrato do crime de tráfico de drogas.

Ademais, sustentam que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa, trabalho lícito e família constituída, com três filhos menores da idade que dele dependeriam.

Diante de tais asserções, postularam a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
, a fim de revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário, com a fixação de medidas cautelares alternativas, caso se entendesse necessário.

No mérito, requerem a confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido, com a revogação da prisão preventiva (Id. 66030951).

Acostaram documentos (Ids. 66030952 a 66030959).

A liminar foi indeferida (Id. 66206988).

A autoridade apontada como coatora prestou informações e juntou documentos (Ids. 67078989 a 67078992).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 68583539).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e art. 647 e seguintes do CPP, conheço do
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que o paciente está segregado cautelarmente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, em tese, tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Inicialmente, urge ressaltar que o
habeas corpus
é processado em rito sumaríssimo, no qual não são permitidas maiores dilações probatórias, devendo os impetrantes jungir ao feito, de antemão, todos os elementos e as provas necessárias a consubstanciar suas alegações.

No caso em questão, conquanto os impetrantes busquem a revogação da prisão preventiva do paciente, não juntaram aos autos a cópia do auto de prisão em flagrante delito, não havendo informações sobre o tempo e o local do crime, a motivação do agente, provável ponto do origem e destino dos entorpecentes, além de outras informações sobre o modo como os fatos se deram, o que dificulta a análise sobre a eventual gravidade em concreto do delito.

Entretanto, não obstante a apontada ausência de documentos, da leitura atenta da decisão que negou o pedido de revogação da constrição cautelar, verifico que o
juízo
a quo
fundamentou a necessidade da prisão
na garantia da ordem pública, lastreando-se na gravidade concreta da conduta – evidenciada, segundo o impetrado,
“nos elementos que indicam o tráfico de drogas em caráter
interestadual
(...) tentativa de ocultação dos entorpecentes no painel do veículo automotor (...) as naturezas diversas de drogas apreendidas, quais sejam maconha e cocaína”
(decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, Id. 66030952, p. 3).

Já na decisão
que decretou a constrição cautelar, o magistrado de primeiro grau
consignou expressamente que o beneficiário
transportava 16 tabletes de droga, sendo 9,735 kg de maconha e 8.918 kg de cocaína
, entorpecente que é altamente viciante e danoso e que aparentemente estava escondido em um compartimento previamente preparado no veículo. Veja-se:

“11. Observa-se também que os
fatos praticados são graves
, tendo em vista a quantidade de drogas apreendidas (18 tabletes de drogas, sendo 9,735 kg de maconha e 8,918 kg de pasta base cocaína), revelando periculosidade concreta do flagranteado no meio social. Deste modo, fica demonstrado o
periculum libertatis
.

12. Assim, faz-se mister a manutenção da custódia, em nome da garantia da ordem pública, em razão da grande quantidade de droga apreendida e da gravidade concreta da conduta praticada.

13. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a quantidade significativa de droga justifica o cárcere cautelar como mecanismo de resguardo da ordem pública...”
(Id. 67078991, pp. 3-4).

Com efeito, este Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a apreensão de elevada quantidade de droga autoriza a decretação da prisão preventiva a bem da ordem pública (enunciado sumular n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

No caso em análise, foram apreendidos pouco menos de 20 kg de entorpecentes, aproximadamente metade de cocaína, que estariam escondidos em um compartimento especialmente preparado para acondicionar o entorpecente e frustrar eventual fiscalização policial, logo, a natureza e a quantidade da droga certamente demonstram a gravidade da conduta do agente e, em tese, permitem a sua prisão preventiva, para a garantia da ordem pública.

Por outro lado, u
ma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não há falar em nulidade da decisão nos casos em que o magistrado fundamente adequadamente a necessidade da custódia.

Sobre o tema, uma vez demonstrada a imperiosidade da manutenção da prisão, fica prejudicada a análise sobre a possibilidade de convertê-la em medidas cautelares alternativas, já que a fundamentação adequada sobre a necessidade da custódia afasta, por consequência, a possibilidade de sua substituição por medidas menos gravosas.

Conquanto os autores da inicial tenham procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do insurgente, a exemplo da existência de endereço fixo, família constituída e primariedade, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
” (STJ,
HC
n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).

Ressalto que este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Finalmente, a mera afirmação de que o paciente possui família constituída, com filhos menores de 14 anos, não tem o condão de, por si só, impedir a custódia cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente em casos como o presente, em que nem sequer
existe alegação de que os menores dependam exclusivamente de cuidados diretos do genitor.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020